Tribunal: TJSP
Processo: 1005225-31.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação monitória - serviços odontológicos - contraprestação - embargado não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373,II do Código de Processo Civil), de sorte a não prevalecer sua alegação da continuidade dos serviços anteriormente iniciados - prova documental que, em análise leiga, não corrobora tal versão - prova pericial não requerida - cobrança em duplicidade não verificada - desconto

Ementa:
Ação monitória - serviços odontológicos - contraprestação - embargado não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373,II do Código de Processo Civil), de sorte a não prevalecer sua alegação da continuidade dos serviços anteriormente iniciados - prova documental que, em análise leiga, não corrobora tal versão - prova pericial não requerida - cobrança em duplicidade não verificada - desconto previsto no orçamento - valor que deve ser afastado da cobrança - desconto relativo ao procedimento de canal - art. 428,II do Código Civil - valor mantido - embargos monitórios parcialmente acolhidos - recurso provido, em parte, para esse fim.